Tribunal: TJBA
Processo: 8007662-80.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007662-80.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANA PAULA FRANCHINI MIGUEL MARTINELLI

APELADO: JOSE DA SILVA CELES

Advogado(s)
:
LAERCIO DE ANDRADE MELO, FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com declaratória de inexistência de débito e pedido de indenização por danos morais, promovida por consumidora em face de descontos indevidos e alegações de abusividade contratual. A sentença reduziu os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinou devolução de valores descontados indevidamente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva da instituição financeira, em razão de alegada cessão de crédito; (ii) verificar a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais bancárias diante da ausência de juntada do contrato; (iii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro diante de descontos não comprovadamente contratados; e (iv) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis diante da prática abusiva reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação da cessão de crédito por e-mail, desacompanhada de manifestação inequívoca de ciência do devedor, não tem eficácia para desconstituir a legitimidade passiva da instituição financeira cedente, conforme art. 290 do CC.

A ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira, que foi revel e teve contra si invertido o ônus da prova, autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme jurisprudência pacificada no STJ (Tema 233 e Súmula 530/STJ).

Reconhecida a inexistência de contratação válida para os descontos realizados, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de boa-fé objetiva do fornecedor.

Documentos apresentados apenas na fase recursal, sem demonstração de impedimento para a juntada anterior, não são considerados, conforme art. 435 do CPC/2015.

A conduta ilícita reconhecida — cobrança indevida e cláusulas abusivas — não configura, por si só, violação a direito da personalidade a justificar a condenação por danos morais, ausente prova de abalo extrapatrimonial significativo, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 290 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC/2015, arts. 373, 435 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021;
STJ, AgRg no AREsp 506.909/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.06.2015;
TJ-AM, AC 0720740-15.2021.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 31.07.2022;
TJ-BA, APL 8001146-84.2020.8.05.0078, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
nº 8007662-80.2021.8.05.0274
, em que é apelante BANCO BMG SA e apelado JOSE DA SILVA CELES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238